Tribunal: STJ
Processo: 0057645-18.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074819 - SP(2026/0057645-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL MENDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE COMETIDA EM
PEDIDO DE ANULAÇÃO OU
11/1/2022.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL
.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 23bc7edb-744f-4849-ab4c-0e3b0ae2dcba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074819 - SP(2026/0057645-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL MENDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE COMETIDA EM
PEDIDO DE ANULAÇÃO OU
11/1/2022.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL
.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL MENDES DA SILVA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 170):
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE.
DEBATE DA QUESTÃO PELA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, o agravante alega que o óbice de supressão de instância não
se sustenta, pois o Tribunal de Justiça teria negado prestação jurisdicional ao não
apreciar o mérito das ilegalidades sob fundamento meramente formal de inadequação
da via eleita.
Argumenta que a controvérsia é eminentemente jurídica, não demandando
revolvimento probatório, e que há flagrante ilegalidade e nulidade evidente em
execução penal, o que afastaria a regra de prévio exame pelas instâncias ordinárias.
Sustenta que, ao afirmar inexistir ilegalidade manifesta e, ao mesmo tempo,
não conhecer do
por inadequação da via eleita, a Corte local realizou juízo
writ
implícito de mérito, reforçando a necessidade de controle por esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54653030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 19:13:55
Código de Controle do Documento: cbc8c35e-bb1e-4fa1-ac9e-016559b34258

Defende que deve ser afastado o fundamento de supressão de instância,
com o regular processamento do
e apreciação do mérito das
habeas corpus
ilegalidades apontadas.
Pede o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática, reconhecer e analisar o mérito do
e, ao final, conceder a
habeas corpus
ordem para anular a falta grave homologada ou absolver o sentenciado.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, a defesa busca a anulação ou absolvição de falta grave, cometida
em
(fls.
), alegando: ausência de oitiva judicial do sentenciado antes
11/1/2022
152/155
do reconhecimento da falta grave; nulidade absoluta pela não participação do apenado
na oitiva das testemunhas do procedimento administrativo disciplinar; inexistência de
individualização de conduta; e insuficiência de provas.
Reafirmo que a questão não foi debatida pela Corte estadual, de forma que
a análise do tema pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de
instância.
Com efeito, esta Corte já decidiu que, embora o habeas corpus seja
um instrumento de impugnação que permite a apreciação e o afastamento, de ofício,
de flagrantes ilegalidades (a fim de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo),
há regras processuais que regulam a interposição dos recursos que devem ser
respeitadas, dentre elas o princípio da devolutividade e do duplo grau de jurisdição
(AgRg no RHC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
181.726/SP,
DJe
.
23/8/2023)
Não se olvide que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na
origem, para que possa ser analisada por esta Corte" (AgRg no HC
Rel.
643.018/ES,
–
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
14/06/2022,
21/06/2022)
(AgRg no HC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
777.406/MS,
17/2/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54653030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 19:13:55
Código de Controle do Documento: cbc8c35e-bb1e-4fa1-ac9e-016559b34258

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.819 / SP
Número Registro: 2026/0057645-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007798720178260509
00026932620168260509
23947943220258260000
26932620168260509
38041120178260509
00033052720178260509
33052720178260509
00035304720178260509
35304720178260509 00038041120178260509 7798720178260509
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE QUEIROZ GOMES
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL MENDES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL MENDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 020415dd-c1de-4278-a149-dae703ea4a76

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 020415dd-c1de-4278-a149-dae703ea4a76